Tribunal: TJSP
Processo: 2225849-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CUMULADA COM ANULATÓRIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Insurgência em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência – Pretensão de suspender os diversos acordos realizados - Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC – Necessidade de ampliação da fase

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL CUMULADA COM ANULATÓRIA DE INSTRUMENTO PARTICULAR COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Insurgência em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência – Pretensão de suspender os diversos acordos realizados - Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC – Necessidade de ampliação da fase instrutória – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225849-58.2020.8.26.0000, da Comarca de Osasco, em que são agravantes VERA
LUCIA PIESCO VACARELLI e ANTONIO VACARELLI (ESPÓLIO), são
agravados COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO DE SÃO PAULO -
COOHESP,
HZR
CONSTRUTORA
LTDA,
CECOOP
CENTRAL
DE
ORIENTAÇÃO ÁS COOPERATIVAS DE CASA PRÓPRIA DE SÃO PAULO
LTDA e ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONJUNTO RESIDENCIAL
PARQUE ELDORADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E JOSÉ CARLOS
FERREIRA ALVES.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225849-58.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO N°: 2225849-58.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: VERA LUCIA PIESCO VACARELLI e OUTRO
AGRAVADOS: COOPERATIVA HABITACIONAL DO ESTADO
DE SÃO PAULO - COOHESP e OUTROS
COMARCA: OSASCO
VOTO No 23448
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
DE
DIREITO
MATERIAL CUMULADA COM ANULATÓRIA
DE
INSTRUMENTO
PARTICULAR
COM
PEDIDO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA

Insurgência em face de decisão que indeferiu a
tutela de urgência
Pretensão de suspender os
diversos acordos realizados - Ausentes os
requisitos previstos no art. 300 do CPC

Necessidade de ampliação da fase instrutória
Decisão mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de agravo de
instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto por VERA LUCIA PIESCO VACARELLI e OUTRO,
por meio do qual objetivam a reforma da decisão de fls. 170,
que deferiu a justiça gratuita e indeferiu o pedido de tutela de
urgência.
Em suas razões alegam, em suma, que
centenas de moradores estão sendo compelidos a assinarem e
assumirem dívidas que não lhes pertencem. A Construtora
HZR se escuda nos mais fracos para não pagar, para não
cumprir suas obrigações, para não outorgar as devidas
escrituras, para não pagar as verbas de sucumbência e
indenizações conquistadas e muitos outros cooperados. Há
dezenas de julgamentos do TJSP confirmando as sentenças
que deram ganho de causa, como é o seu caso. Foram
realizados vários acordos e mesmo que tenham sido firmados,
e até homologados, não podem ser aplicados de forma
estendida ante a falta de sua anuência e muitos outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225849-58.2020.8.26.0000 -Voto no
3
associados. Tiveram, por sentença, o reconhecimento da
quitação de sua unidade e o direito de receber escritura do
imóvel. Mas podem ser obrigados a pagar indenizações,
verbas
de
sucumbência,
custas
e
demais
encargos
processuais empurrados pelas agravadas para a Associação,
que, sem explicação plausível assinou de forma irresponsável.
Requer a reforma da decisão.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Os autores, ora agravantes, ajuizaram ação
declaratória de inexistência de relação jurídica de direito
material cumulada com anulatória de instrumento particular
com pedido de tutela de urgência para suspender os “acordos”
e “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e outras
Avenças” até decisão final.
E se insurgem em face de decisão que
indeferiu a tutela de urgência, pois não se evidencia de
imediato a potencialidade do direito e nem a iminência do
dano que não possa ser contornado.
Mas, sem razão.
No caso concreto, não estão presentes os
elementos que evidenciem a probabilidade do direito, nem o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
A tutela provisória de urgência só pode ser
concedida quando houver elementos que evidenciam seu
direito, ou melhor, sua concessão satisfaz o direito de forma
antecipada, como se previsse o mérito, o que não é o caso
dos autos, uma vez que há necessidade de ampliação da fase
instrutória.
Os autores, ora agravantes, juntaram aos
autos acordo realizado em cumprimento de sentença em ação
de cobrança entre Cecoop Assessoria Empresarial Ltda.
(credora) e Associação dos Cooperativados Contemplados e
Moradores
do
Conjunto
Residencial
Parque
Eldorado
(devedora)
Processo no 0066816-91.2019.8.26.0100 (fls.
30/37 dos autos originais); acordo em ação de execução de
prestação de serviços entre HZR Construtora Ltda (exequente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225849-58.2020.8.26.0000 -Voto no
4
e Associação dos Cooperativados Contemplados e Moradores
do Conjunto Residencial Parque Eldorado (executada)

processo no 1048539-20.2013.8.26.0100 (fls. 38/46) e outro
acordo no cumprimento e sentença entre HZR Construtora
Ltda
(exequente)
e
Associação
dos
Cooperativados
Contemplados e Moradores do Conjunto Residencial Parque
Eldorado
(executada)

processo
no
0049075-43.2016.8.26.0100 (fls. 47/57) e outros documentos.
A prova documental, em si, não autoriza a
concessão da tutela de urgência, a reclamar melhor exame, de
forma exauriente, incabível nesta fase do processo.
Dessa
forma,
não
estão
presentes
os
elementos que evidenciem a probabilidade do direito, nem o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Nesse
cotejo,
pelo
menos
em
sede
de
cognição sumária, não se vislumbra excesso ou abuso de
direito que justificasse a concessão da tutela provisória tal
como requerida, de sorte que não se vislumbra a
plausibilidade do direito invocado.
A manutenção da decisão agravada é de
rigor.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao
recurso, mantendo-se a decisão agravada.
REZENDE SILVEIRA
Relator